Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CONFESSADA. FRAÇÕES IDEAIS DISTINTAS. FORMA DE RATEIO. COBRANÇA IGUALITÁRIA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PROVAS. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO. SOBERANA.
1. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. In casu, a condômina/requerida/reconvinte reconhece que é devedora das despesas condominiais cobradas. Fato incontroverso.
3. Não havendo provas de qualquer irregularidade na convocação, condução e/ou deliberação das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias realizadas, é dever de todos os condôminos recolher as despesas condominiais na forma estabelecida.
4. Se o condômino discorda da proporcionalidade da despesa condominial e, efetivamente, dos valores com os quais deve arcar, terá que modificar a convenção de condomínio, sendo a ação de cobrança inapropriada para a referida discussão.
5. Recurso desprovido.